Tribunal: STF
Processo: Rcl 75896
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Fernandes Seixas Filho em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0886663-08.2023.8.19.0001, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 708 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 5-10):



    “Realizada a transferência do veículo para o nome do primeiro autor Arian Couto do Nascimento, este ofereceu o veículo a venda ao segundo autor ora reclamante José Fernandes Seixas Filho, o que foi feito, inclusive com a abertura de recibo de transferência digital pelo aplicativo gov.br e Detran Digital, anexo neste ato.



    Contudo quando o segundo autor ora reclamante José Fernandes Seixas Filho, foi pagar os dudas referente a transferência de propriedade, inclusão de GNV, e baixa de gravame, NÃO CONSEGUIU AGENDAR, haja vista, ter sido incluídos no sistema do DETRAN/RJ. dívidas referentes aos IPVAs de o ano de 2020 até o ano de 2023, no Estado do Rio de Janeiro.(ANEXO)



    Diante dos IPVA referente aos anos de 2020 a 2023, que já haviam sido quitados no Estado do Espírito Santo, em nome do VENDEDOR EUCEMAR BARBOSA LOPES RESIDENTE NAQUELE ESTADO, restando claro a configuração da bitributação, ajuizando a presente AÇÃO.



    Após a regular tramitação deste processo, no 3º JEFAZ – CAPITAL/RJ, foi proferida a sentença de procedência dos pedidos, conforme transcrição abaixo, sic:



    (...)



    Após a sentença este reclamante, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, somente para reparar a omissão quanto a NÃO APERECIAÇÃO DO PEDIDO PARA CONSTAR A DATA DA TRANSFERENCIA PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, com vistas a NÃO pagar a multa administrativa por NÃO ter transferido o veículo em 30 (trinta) dias.



    Cabendo ressaltar que o referido embargo NÃO foi julgado, em decorrência da ora RECORRIDA, ter interposto RECURSO INOMINADO, com fundamentação na tese 708, STF, JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL TRANSITADO EM JULGADO EM 04/02/2021.



    Em seu julgamento, a 1ª Turma Recursal Fazendária da Capital do Rio de Janeiro, deu provimento ao recurso da ora recorrida, fundando-se os seus argumentos em divergência com o Tema 708, STF, senão vejamos, Acordão 1ª Turma recursal RJ dando provimento recurso da recorrida



    (...)



    Após o acordam, foi interposto embargos declaratórios para fins de prequestionamento o que foi negado."



    Sustenta que "essa Excelsa Corte decidiu, no tema 708, julgado em Repercussão Geral, que 'se o proprietário do veículo reside em um estado este deve ser o seu domicilio tributário, para o recolhimento do IPVA', contudo NÃO foi fixado no referido tema 708, que, 'o veículo que ainda não foi transferido de outro estado, tenha obrigação de pagar IPVA, no domicilio do comprador', o que ocorre no presente caso o comprador adquiriu o veículo em 2019, contudo, só conseguiu por motivos alheio a sua vontade, transferir o veículo para o Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023, data de cadastro DETRAN/RJ, já com todos os impostos IPVA e multas, pago no Estado do Espirito Santo até o ano de 2023" (eDoc 1, p. 10).



    Aduz que "o acordão da 1ª Turma Recursal Fazendária da Capital do Estado do Rio de Janeiro, encontra-se em divergência ao julgado no Tema 708, STF, devendo ser totalmente reformado, para ser julgado improcedente mantendo-se a sentença, em reforma parcial somente no que tange a data da transferência de propriedade, para a data do transito em julgado, para que o recorrente não sofra a multa administrativa de transferência de propriedade, haja vista, não Transferiu por culpa exclusiva da recorrida que lançou IPVA indevidos no seu sistema" (eDoc 1, p. 21).



    Requer seja deferida a liminar "para que o reclamante possa licenciar o seu veículo referente ao ano de 2025, sem a cobrança dos IPVA, referente aos anos de 2020 a 2023, dando efeito suspensivo a esses débitos" (eDoc 1, p. 21) e, no mérito, seja cassado o ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente